Tribunal: TJPA
Processo: 0813017-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813017-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAYRON FERNANDES DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813017-06.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: OLÍVIA ALBINO DE ALENCAR (
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
).

PACIENTE: MAYRON FERNANDES DAMASCENO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157,
CAPUT
, 329,
CAPUT
E 330,
CAPUT
, TODOS DO CPB E ARTIGO 28, DA LEI nº 11.343/2006.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
UMA VEZ QUE NÃO HÁ PREVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CONSTA QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA O DIA 22/09/2023, E EM CONSULTA AO SISTEMA PJe, A REFERIDA AUDIÊNCIA FOI REALIZADA, OCASIÃO EM QUE FOI ANALISADA E MANTIDA A CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de excesso de prazo para formação da culpa é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 15/02/2023, o Ministério Público ofereceu a Denúncia no dia 24/02/2023, recebida em 08/03/2023, o juízo inquinado coator designou audiência de instrução e julgamento para 22/09/2023, a referida audiência ocorreu, momento que a custódia cautelar foi reavaliada e mantida, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual Drª. Olívia Albino de Alencar, em favor do paciente MAYRON FERNANDES DAMASCENO, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 157,
caput
, 329,
caput
e 330,
caput
, todos do CPB e artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação Penal nº 0800990-16.2023.8.14.0024.

A impetrante alega que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 15/02/2023, a audiência de custódia foi realizada em 17/02/2023, a denúncia foi recebida no dia 08/03/2023, entretanto o processo está concluso desde 28/04/2023. Por todo o exposto, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, face ao excesso de prazo na formação da culpa, pois não houve designação de audiência de instrução e julgamento até a impetração do
writ
. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15623314 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 15713479 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15735924 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 14/02/2023, por volta das 19H30, em um estabelecimento comercial (Alefarma Drogaria), na Rodovia Transamazônica, no distrito de Miritituba, Estado do Pará, o paciente subtraiu para si, mediante grave ameaça, 02 (dois) aparelhos celulares e uma quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais).

Segundo consta nos autos, o coacto chegou no estabelecimento comercial anteriormente mencionado, foi em direção aos fundos da farmácia e mandou todas as pessoas presentes - 02 (duas) clientes (Maria Jucimeire Miranda Mota e sua filha Vitória) e 02 (duas) funcionárias (Rubiane da Silva Bastos Fernandes e Camila Rocha de Araújo) - entregarem seus objetos enquanto apontava uma arma de fogo na direção delas.

Ato contínuo, a balconista abaixou-se e deixou o caixa aberto, oportunidade que o paciente, além de levar os celulares das clientes, levou o aparelho telefônico da loja e a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), que estava no caixa da drogaria. Em seguida, o denunciado pulou o balcão e vasculhou outros bens, no entanto, ao dar a volta, deu uma coronhada em Camila Rocha e pegou a mochila da vítima.

Fato 02

No dia 14/02/2023, por volta de 18H00, em via pública, o coacto, mediante grave ameaça, subtraiu para si os celulares das vítimas Juliana e Jonas, filhos de José Ribamar Vieira da Silva. De acordo com os autos, os menores estavam indo para a escola e, no caminho, foram abordados por um homem de motocicleta que parou o veículo e apontou uma arma de fogo em sua direção.

Fato 03

Em seguida, no mesmo dia, em frente ao estabelecimento comercial (Expresso Mineiro), o paciente subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular da vítima Karine Moreira Lima, além de aplicar uma coronhada na vítima.

Fato 04

Ainda no mesmo dia, por volta de 18H40, próximo à primeira rua do DNER, o coacto, mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraiu para si o aparelho da vítima Eny de Lima da Conceição.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal argumentação é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 15/02/2023, o Ministério Público ofereceu a Denúncia no dia 24/02/2023, recebida em 08/03/2023, o juízo inquinado coator designou audiência de instrução e julgamento para 22/09/2023, a referida audiência ocorreu, momento que a custódia cautelar foi reavaliada e mantida, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/10/2023